Tribunal: STF
Processo: RMS 33968
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. Não há omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil atual (Lei nº 13.105/15).



    2. Os recorrentes não lograram infirmar a fundamentação expendida na decisão agravada, a qual subsiste na íntegra, sendo incabível adentrar no exame das alegações de mérito do recurso ordinário, uma vez que a análise de tais matérias de mérito pressupõem o cabimento do recurso ordinário – o que não se deu no caso.



    3. Cabimento do mandamus contra ato judicial impugnável mediante recurso desprovido de efeito suspensivo. Questão devidamente apreciada e rechaçada no acórdão embargado, no qual se destacou sem se ignorar a existência de precedentes da Corte no sentido de se admitir, excepcionalmente, a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso desprovido de efeito suspensivo (de que são exemplos os julgados proferidos no RMS nº 31.842/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/15, e no RMS nº 26.265-AgR/ES, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/10/14), que é, para tanto, necessário que o impetrante mantenha a impugnação da matéria nos autos de origem, sob pena de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.